Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718441-52.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADA: DIANA DE MELLO JUNGMANN DECISÃO Esta Presidência, à ID 16584738, inadmitiu o recurso especial interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Manejado recurso de agravo para a Corte Superior, o STJ determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.034, do regime de recursos repetitivos (REsp 1.818.487/SP). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (Relator Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 01/02/21). No mesmo, o acórdão combatido entendeu que (ID 13344071): APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ATIVOS E INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMAS SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os artigos 30 e 31 da Lei número 9.658/1998 assegura ao empregado que passou à inatividade o direito de se manter como beneficiário do plano de saúde coletivo, sob as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 2. No tocante à aplicação de reajustes diferenciados entre os empregados ativos e inativos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a Lei número 9.656/1998 não autoriza tal distinção, razão pela qual a Resolução Normativa número 279 da ANS não poderia fazê-lo, tendo em vista extrapolar os limites do seu Poder Regulamentar. 3. Nesse contexto, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, no caso em julgamento, devem ser consideradas nulas de pleno direito os dispositivos contratuais que preveem o reajuste diferenciado entre os beneficiários ativos e inativos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014